Tribunal: TJMT
Processo: 1018956-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018956-21.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE MARIA RIETJENS - CPF: 354.691.290-04 (RECORRENTE), ROGER AMORIM BARUFI - CPF: 013.416.030-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1018956-21.2024.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Marlene Maria Rietjens

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM. VOO DE IDA. BAGAGEM ENTREGUE APÓS 18 HORAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.

RIB- RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM E NOTAS FISCAIS.
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora alega que adquiriu
para Balneário Camboriú/SC, onde participaria de uma audiência em 19/07/2024, e pagou R$ 70,00 pelo assento + Azul, mais espaçoso, devido à sua idade avançada e problemas articulares. No entanto, foi realocada em assentos comuns, sem o conforto contratado.
Além disso, ao chegar ao destino, sua mala foi extraviada. A bagagem continha roupas para a audiência e itens de higiene, obrigando a autora a comprar novos produtos, gastando R$ 1.902,26.

3. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que realizou a entrega da mala no dia 20/07/2024 ás 10 horas da manhã, dessa forma a parte autora permaneceu sem sua bagagem por um período de 18 horas e 05minutos, sendo o ressarcimento nos moldes da ANAC.

4. Conforme a resolução da ANAC no400
art. 32, parágrafo 2o
, a empresa aérea tem um para de até sete dias para localizar e devolver a bagagem em voos domésticos.

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3o Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2o deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

5.
Em que pese a Reclamante tenha viajado em poltrona diversa da reservada no compra do bilhete de passagem, entendo que a situação vivenciada pela passageira configura mero aborrecimento do cotidiano, decorrentes da relação jurídica existente entre as partes, assim, não há que se falar em direito a uma indenização a título de dano moral.

6.

Para a caracterização do dano moral é imprescindível que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, com ofensa a sua integridade psíquica, a sua honra, dignidade ou vida privada
.

7.
Portanto, somente é devida a reparação material em razão das despesas ocasionada pelo extravio da bagagem.

8. Conforme na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
A reclamada apresentou defesa por meio da qual alegou que a bagagem da autora foi extraviada, mas foi recuperada no prazo de 18h, o que é considerado atraso mínimo. Alega que o caso dos autos não enseja condenação por danos de ordem material ou moral.

Verifico que o fato gerador dos danos materiais e morais pleiteados – o extravio temporário da bagagem - é incontroverso, assim, não há necessidade de incursão na prova documental relativa ao extravio.

A resolução no 400 da ANAC dispõe, no seu art. 32, parágrafo 2o, que o transportador deverá restituir a bagagem extraviada no local indicado pelo passageiro, em se tratando de voo doméstico, no prazo de 07 dias.

No caso em apreço, o cumprimento do prazo, por parte da companhia aérea não afasta o fato de que a passageira estava em lugar diverso de sua residência, e viajara para o fim específico de participar de audiência em processo judicial, ensejando, efetivamente, trajes adequados que a ocasião formal impõe.

Assim é plenamente justificado que tivesse que buscar o comércio local para suprir a necessidade urgente de roupas minimamente adequadas, e de produtos de higiene pessoal.

Restam, desta forma, presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o nexo causal e o dano, então, a cominação ao dever de indenizar é medida que se impõe, a teor do disposto nos artigos 927 e 186 do Código Civil.

A autora requer a condenação da reclamada ao pagamento dos danos materiais, e, para tanto apresentou os recibos e notas fiscais de Id 164056613, os quais acolho, assim, deverá a reclamada ser condenada ao pagamento do valor comprovado de R$ 1.972,26 (um mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Por fim, é verdade que, em razão de incúria e negligência da empresa reclamada, a autora suportou os efeitos negativos da falha na prestação de serviços. Todavia, considerando que houve devolução da bagagem com atraso bem inferior ao previsto na normativa de regência, que o prejuízo experimentado foi eminentemente patrimonial, e já está sendo ressarcido através da presente decisão, não há indícios de que os danos suportados tenham causado lesão àqueles valores ínsitos à intimidade, moral, honra, e demais bens imateriais protegidos constitucionalmente.

Ademais, a ausência de concessão de assento no “espaço azul” não se revela suficientemente grave a ponto de causar danos de ordem imaterial, motivo pelo qual, julgo improcedente o pedido de condenação da reclamada por danos morais.
”.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR a reclamada a pagar os danos materiais comprovados, no valor de R$ 1.972,26 (um mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da data do desembolso.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025